Tribunal: TJMMG
Processo: 2000206-10.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000206-10.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 10/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CIVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUÍDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – ACOLHIMNETO – INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PELA DEEFSA – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de mérito suscitada pelo Estado de Minas Gerais e não conhecer do recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo ex-policial Wesley Oliveira Gomes, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em 23/04/2002, por ato do Comandante-Geral, conforme publicação no BGPM n. 030/2002. Posteriormente, tramitou perante este Tribunal de Justiça Militar o processo de perda da graduação de praça, registrado sob o n. 0800034-91.2018.9.13.0000, ao término do qual foi decretada a perda de sua graduação. Sustenta a defesa que, em 05/11/2018, por intermédio do Ofício n. 276/18 – GJ, este desembargador comunicou ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais acerca da decisão que decretou a perda da graduação do ora apelante. Aduz, entretanto, que a efetiva concretização desse ato somente ocorreu em 09/11/2023, com a publicação no BGPM n. 083/2023, isto é, após o transcurso de mais de cinco anos desde a prolação da referida decisão judicial. Alega que não se mostra razoável a dupla penalização administrativa, mediante a imposição de nova sanção demissional, sobretudo considerando que o recorrente não integra os quadros da PMMG desde o ano de 2002, tratando-se, portanto, de medida desproporcional e eivada de ilegalidade, por afrontar princípios basilares do Direito Público, caracterizando verdadeiro bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que o art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988 proíbe a aplicação de duas sanções com base no mesmo processo, ou seja, veda que duas penalidades da mesma natureza sejam impostas a um cidadão. Por fim, requereu a concessão da tutela de evidência, para que seja declarada a nulidade do ato impugnado, argumentando que há prova pré-constituída demonstrando a dupla punição. Ao final, requereu, in verbis: 1. Conceder liminarmente tutela de evidencia, a fim de suspender a dupla punição do ato administrativo, nos termos exatos do artigo 311 do CPC; 2. Caso este Juízo, não entenda pelo deferimento liminar inaudita altera pars, que postergue a decisão após a manifestação da AGE/MG; 3. No mérito, confirmação da nulidade do ato que ensejou a dupla punição administrativa, ocasionada pelo non Bis In Idem vedado pelo art. 37 da CF/88; 4. Determinar a citação do réu, na pessoa de seu representante legal, após deferimento da tutela antecipatória, para que, caso queira, apresente, no prazo legal, a defesa que tiver, sob pena de confissão e revelia; 5. Ao final, seja a presente ação julgada procedente, para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado; 6. Conceder ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5°, LXXIV e pela Lei 13.105/2015, artigo 98 e seguintes; 7. Condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; 8. Protesta provar o alegado par todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental. . O juiz de direito titular da 4ª auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, conforme a decisão constante no Evento n. 4, indeferiu o pedido de tutela de evidência, bem como deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 18), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Afastou qualquer alegação de ilegalidade, uma vez que se cada punição se deu em uma esfera diferente. Disse que o “Tribunal Pleno deste Eg. TJM-MG nada mais fez do que aplicar, corretamente, o entendimento nacional pátrio, acerca da possibilidade de penalização de ex-militar, que inobstante demissão administrativa pretérita, pode ser condenado criminalmente, aplicando-se acessoriamente a perda de graduação de praça.” Colacionou jurisprudências pertinentes ao tema. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor impugnou a contestação (Evento n. 20, IMPUGNAÇÃO1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos 23 e 26). A defesa apresentou alegações finais no Evento n. 29. A sentença se encontra no Evento n. 35. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). Considerando que ao autor foi deferido o benefício da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A defesa opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo juiz de primeiro grau (Eventos 39, 53 e 55). Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo Juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada não está condizente com as provas e os demais elementos probatórios colhidos. Preliminarmente, afirmou que é pacífico o entendimento de que o exercício de poderes sancionatórios pela Administração Pública submete-se, por analogia, à prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Nesse contexto, afirmou que a inércia da Administração por mais de cinco anos para cumprir a decisão judicial consubstancia a prescrição da pretensão executória administrativa, conforme já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustentou que, embora seja uma pena acessória da condenação criminal, a perda da graduação é decisão administrativa, uma vez que é o Comandante-Geral da PMMG quem cumpre a decisão. Assim, entende que, no caso dos autos, o Comandante puniu o recorrente duas vezes, já que foram dois atos administrativos demissionários publicados no BGPM. Reiterou que a dupla punição administrativa afrontou a CF/88, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores. Ao final, pugnou: a) O conhecimento do presente recurso de apelação para o acolhimento da preliminar com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do ato administrativo proferido no BGPM 083/2023 pelo Comandante Geral da PMMG, ocorrido após 05 anos e 16 dias do trânsito em julgado da decisão da perda da graduação do autor; b) Seja anulada a sentença de primeiro grau que não seguiu os enunciados de súmulas 19/STF e 150/STF nos moldes do art. 489§1º incisos IV e VI do CPC; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 c) No mérito que seja reformada a sentença que ensejou non bis in idem, vedado pelo princípio da legalidade art. 37 da CF/88 para anular a dupla punição administrativa aplicada pelo ato do Comandante Geral no BGPM 083/2023 e decretar a reintegração do apelante aos quadros da PMMG a partir de 09/11/2023 data da sua última exclusão; d) A reforma da sentença para condenar o estado de Minas Gerais aos ônus de sucumbência e demais verbas indenizatórias; e) Que após anulada a sentença ou reformada que sejam restituídos ao apelante todos os direitos advindos a que fizerem jus sem discriminação de qualquer natureza. f) Após providos o presente recurso de apelação que esta decisão seja encaminhada para ser cumprida dentro do prazo razoável pela Administração Pública sob pena de multa diária a ser arbitrada por Este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais como forma de se evitar e coibir a inércia Estatal como ocorreu nos fatos acima descritos. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus exatos termos (Evento n. 70). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de apelação, interposta pelo ex-policial Wesley Oliveira Gomes, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Verifica-se, inicialmente, que o Estado de Minas Gerais arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa do apelante. Pois bem. Conforme se observa dos autos correlatos, a intimação eletrônica do apelante acerca da sentença impugnada foi expedida em 12/02/2025 (Evento n. 36 – Processo Originário). Em face da sentença, o apelante opôs embargos de declaração no dia 17/02/2025. O douto magistrado de primeiro grau de jurisdição conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ex-PM Wesley TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Oliveira Gomes e, no mérito, negou-lhes provimento, sanando a omissão apontada por ele, sem, contudo, alterar a decisão recorrida. Dessa forma, considerando-se a contagem do prazo a partir de 17/07/2025, conforme registrado no Evento n. 56, a data final para a interposição do recurso de apelação, observado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no ordenamento jurídico, recairia em 06/08/2025. Destarte, tendo em vista que a defesa do apelante somente interpôs o recurso em 13/08/2025 (Evento n. 65), revela-se manifestamente intempestiva a apelação apresentada. Diante do exposto e tendo em vista que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância obsta o seu conhecimento, acolho a preliminar de mérito suscitada pelo Estado de Minas Gerais e não conheço do recurso de apelação, em razão de sua evidente intempestividade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator